Tribunal: TJBA
Processo: 0302828-05.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302828-05.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: LS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANA AMELIA DE SOUZA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - COELBA.
INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL
ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CHUVAS E INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. RISCO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. EMPRESA CONSUMIDORA QUE REALIZA O COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. BOMBA DE GASOLINA QUE FUNCIONA SOMENTE COM ENERGIA ELÉTRICA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme relatado, trata-se de ação indenizatória ajuizada por pessoa jurídica em desfavor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), na qual a parte autora alega que, no dia 12 de fevereiro de 2010, houve uma suspensão no fornecimento de energia elétrica no posto de combustíveis mencionado na exordial, ocasionando prejuízos de ordem material, decorrentes da não comercialização de mercadorias (lucros cessantes), e de ordem moral.

2. Da análise dos autos, observa-se que a empresa demandada reconhece que houve suspensão do fornecimento de energia no mencionado dia, alegando que em razão de fortes chuvas houve um dano por conta do desarme do alimentador.

3. A ocorrência de fortes chuvas não pode ser considerado caso fortuito ou força maior, de modo a proteger a ré, porque tais eventos estão dentro do risco da atividade exercida, constituindo, portanto, fortuito interno.

3. Constata-se ainda que a acionada, conforme bem pontuado pelo nobre julgador singular, não impugnou os danos materiais alegados nem impugnou os documentos juntados pela parte autora na exordial. Ainda que fosse de se considerar que quedas no fornecimento de energia não são inevitáveis, cabia à ré agir com diligência, normalizando a situação o mais rápido possível, o que não restou comprovado nos autos.

4. Com relação aos lucros cessantes pleiteados na exordial, como bem pontuado pelo nobre julgador, constata-se que os balanços de movimentação da empresa demandante - não impugnados pela COELBA- demonstram a variação no faturamento no dia dos fatos, comprovando o dano material alegados. Os documentos demonstram que houve decréscimo nas vendas no importe de R$ 26.522,00 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte e dois reais) no dia da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

5. No que tange ao dano moral, na presente hipótese, não é necessário esforço algum para se verificar a ocorrência de ato atentatório a atributos personalíssimos da empresa demandante, causado pela demora excessiva no restabelecimento da energia elétrica naquele estabelecimento, posto de gasolina que obviamente depende do fornecimento de energia elétrica para regular desenvolvimento da atividade.

6. O montante arbitrado pelo nobre julgador singular em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se condizente com os parâmetros da razoabilidade, da proporcionalidade e com as peculiaridades do caso concreto.

7. Nesse contexto, portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302828-05.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada LS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

ACORDAM
os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da relatora.